Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029704-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RECORRIDO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Oficie-se ao eminente Desembargador Relator e ao Excelentíssimo Juiz de Direito a respeito da concessão do efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 27002496). Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação ID 26710672). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024